Tribunal: TJSP
Processo: 0007658-10.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007658-10.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante YANN
MATHEUS SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007658-10.2017.8.26.0510 -Voto no 43151
2
VOTO no: 43.151
Apelação Criminal no: 0007658-10.2017.8.26.0510
Comarca: Rio Claro.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Sergio Lazzareschi de Mesquita.
Apelante: Yann Matheus Silva Santos.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por YANN MATHEUS SILVA SANTOS
contra a r. sentença lançada a fls. 255/266 dos autos digitais, publicada em 28 de março de
2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, em combinação com
o § 4o do mesmo dispositivo, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 417 dias-multa, diárias no piso, em razão de fato
ocorrido em 03 de agosto de 2017.
Persegue o recorrente a absolvição por insuficiência de provas, questionando,
em especial, as assertivas das testemunhas de acusação. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Entorpecente ou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 272/285).
Constam as contrarrazões (fls. 294/296) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 310/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007658-10.2017.8.26.0510 -Voto no 43151
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O acusado foi condenado porque trazia consigo, para fins de tráfico, 86
eppendorfs de cocaína (61,86g) e 37 porções de maconha (72,51g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico é inconteste, sobretudo diante do auto de
prisão em flagrante de fls. 02 e seguintes, do auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, do
auto de constatação preliminar de fls. 21/22, do exame químico-toxicológico de fls. 95/97, e
da prova oral colhida (mídia).
A autoria delitiva atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Apesar de ele ter negado a prática delitiva, dizendo ser apenas usuário de
drogas e sugerindo que está sendo incriminando injustamente, sua versão acabou dissociada
do conjunto probatório.
Isso porque os policiais militares Lucas e Clécio noticiaram que durante
patrulhamento de rotina em local afamado pela incidência do tráfico de entorpecentes,
perceberam que o acusado ao avistar a viatura empreendeu fuga, se alijando de uma sacola
pelo caminho; acabou abordado e na sacola que trazia consigo foram localizadas as porções
de maconha e cocaína.
Nesse contexto não há porque desmerecer os testemunhos prestados pelos
policiais condutores do flagrante, mesmo porque não consta dos autos prova de algum
motivo para que eles o incriminassem falsamente, apresentando as drogas na Delegacia e
inventando os fatos descritos na denúncia, pelo que suas palavras merecem total
credibilidade, conforme, a propósito, o entendimento jurisprudencial predominante a respeito
de casos semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007658-10.2017.8.26.0510 -Voto no 43151
4
Não se pode admitir que a condição de policial seja um entrave à prestação de
testemunhos, ainda mais porque estes se submetem ao compromisso legal e se sujeitam, caso
faltem com a verdade, às penas da Lei.
Seria um enorme contrassenso o Estado selecionar pessoas para atuar na
segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar seus testemunhos em juízo.
Cumpre ressaltar, por fim, que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta descrita no tipo
penal, pois o ato de trazer consigo para entrega posterior a terceiros caracteriza o crime em
questão.
Assim, incogitável é a absolvição pretendida.
Pelos mesmos motivos, não há falar em desclassificação para o crime de porte
para consumo pessoal, ainda porque a condição de eventual usuário de entorpecentes
corroborada pelas testemunhas de defesa (fls. 204 e 206), não excluiria o agente de estar
também envolvido com o tráfico, pois é comum estes praticarem o comércio ilegal
exatamente para sustentar o próprio vício.
Em relação ao procedimento dosimétrico, não há reparo a fazer.
Fixada a pena-base no mínimo legal; na última etapa, reconhecido o
privilégio, minorou-se a reprimenda no mínimo permitido à vista da natureza nefasta de
maior parte do entorpecente apreendido, que impede a maior diminuição, o que com a devida
vênia aos argumentos do apelante, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.
Relativamente ao regime prisional, conquanto essa C. Câmara entenda que
diante da gravidade concreta do delito de tráfico e do dano social que este provoca a fixação
de regime prisional diverso do fechado não se mostra recomendável para a repreensão da
conduta, o apelante foi beneficiado com a fixação do intermediário (semiaberto), que assim
deve permanecer face o conformismo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007658-10.2017.8.26.0510 -Voto no 43151
5
Todavia, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena
alternativa, pois acabaria gerando um incentivo à prática do comércio nefando de
estupefacientes, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do delito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a
r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator